Tribunal: TJMT
Processo: 0002833-14.2014.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0002833-14.2014.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ELISANGELA MORESCO - CPF: 559.159.141-87 (RECORRIDO), GILMAR ANTONIO DAMIN - CPF: 251.342.219-87 (ADVOGADO), JOAQUINA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 496.613.531-15 (RECORRIDO), IRANI DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 843.429.191-68 (RECORRIDO), SALETE MIORANDO - CPF: 386.466.689-91 (RECORRIDO), FRANCISCA LEITE DA SILVA - CPF: 081.307.928-42 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

0002833-14.2014.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):

Elisangela Moresco e Outros

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de fevereiro de 2022

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE DIFERENÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CALCULADO EM GRAU MÁXIMO CONSIDERANDO AS LEIS VIGENTES EM CADA ÉPOCA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE RETROATIVO. ADICIONAL DEVIDO A PARTIR DA ELABORAÇÃO DO LTCAT. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO IMPOSSIBILIDADE. PAGAMENTO POSTERIOR A AGOSTO DE 2013. LEI ESTADUAL Nº 502/2013. INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇA A SER RECEBIDA PELOS AUTORES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

A exigência de esgotamento da via administrativa, para fins de pleito judicial, configura ofensa ao livre acesso ao Judiciário, em conformidade com o disposto no art.
5º
, inciso
XXXV
, da
Constituição Federal
. Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada.

O pagamento de adicional de periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que está submetida à servidora. Desta forma, o Laudo de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT é prova técnica que declara situação preexistente, de modo que o adicional de insalubridade é devido desde a sua conclusão.

“Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual" (REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015).

Recurso provido.

RELATÓRIO

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos da inicial, a fim de condenar o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar o adicional de insalubridade calculado no grau máximo, em conformidade com a legislação vigente, aplicando os efeitos da Lei nº 8.563/2006 no período entre 21/02/2009 e 23/10/2011, a Lei Complementar nº 441/2011 no período entre 24/10/2011 e 06/08/2013 e a Lei Complementar nº 502/2013 a partir de 07/08/2013 e, ainda, abatendo os valores já recebidos a titulo de insalubridade pelas autoras, extinguindo o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MERITO, fazendo- o com fulcro no art. 487, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de manifestar nos autos, por ter verificado a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial, conforme petição juntada no ID 72804973.

Os Reclamantes, ora Recorridos, em sua inicial, alegam que são servidores públicos estaduais investidos em cargos públicos na área da saúde, com jornada de trabalho de 30 horas semanais, no Hospital Regional de Rondonópolis, e que, por desenvolverem suas atividades em ambiente insalubre, recebem o adicional de insalubridade, contudo, os valores pagos pelo Reclamado, ora Recorrente, não correspondem àqueles fixados nas leis que regulam o adicional de insalubridade no âmbito estadual.

Ao final, requereram os Reclamantes a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento da diferença salarial do adicional de insalubridade, o qual deverá ser calculado nos graus médio e máximo (20 e 40%), levando-se em consideração as leis vigentes em cada época.

Em suas contrarrazões recursais, pugnam pelo improvimento do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso.

O Estado de Mato Grosso Recorrente argui preliminar de ausência do interesse de agir. No mérito, requer a reforma da sentença sob o fundamento de que os Apelados não comprovaram o contato habitual e permanente com condições insalubres e com pessoas portadoras de doenças infectocontagiosas, por isso, o pedido de adicional de insalubridade em grau máximo é improcedente.

É o relatório.

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR

Colendos Pares;

O Recorrente suscitou a preliminar de falta de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo.

A respeito do tema, a

exigência de esgotamento da via administrativa, para fins de pleito judicial, configura ofensa ao livre acesso ao Judiciário, em conformidade com o disposto no art.
5º
, inciso
XXXV
, da
Constituição Federal
.

Logo, é desnecessário o prévio requerimento administrativo para o ajuizamento da presente demanda, e, de acordo com o princípio constitucional do livre acesso à justiça, previsto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, não há embasamento jurídico que obrigue os Reclamantes a encerrarem a esfera administrativa para, somente depois, ingressarem com a ação judicial.

Razão pela qual, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares;

Os Recorridos pleiteiam a concessão de adicional de insalubridade calculado nos graus médio e máximo, levando-se em consideração a lei vigente da época da aquisição do direito.

Da análise dos autos verifico que restou incontroverso que os Recorridos recebem adicional de insalubridade, conforme fichas financeiras juntadas nos autos, referente ao período de 2009 a 2013.

No curso do processo, foi realizada perícia no local de trabalho dos Recorridos e o perito concluiu que os autores fazem jus à percepção do adicional de insalubridade em grau máximo.

No entanto, o pagamento de adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições que estão submetidos os servidores. Desta forma, o Laudo de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT é prova técnica que declara situação preexistente, de modo que o referido adicional
é devido desde a sua conclusão.

Nesse sentido é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO.
RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ
. INCIDENTE PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia do incidente sobre a possibilidade ou não de estender o pagamento do adicional de insalubridade e periculosidade ao servidor em período anterior à formalização do laudo pericial. 2. O artigo 6º do Decreto n. 97.458/1989, que regulamenta a concessão dos adicionais de insalubridades, estabelece textualmente que "[a] execução do pagamento somente será processada à vista de portaria de localização ou de exercício do servidor e de portaria de concessão do adicional, bem assim de laudo pericial, cabendo à autoridade pagadora conferir a exatidão esses documentos antes de autorizar o pagamento." 3. A questão aqui trazida não é nova. Isso porque, em situação que se assemelha ao caso dos autos,
o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido no sentido de que "o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual
" (REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015). No mesmo sentido: REsp 1.652.391/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.5.2017; REsp 1.648.791/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24.4.2017; REsp 1.606.212/ES, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.9.2016; EDcl no AgRg no REsp 1.2844.38/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 31.8.2016. 4. O acórdão recorrido destoa do atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 5.
Pedido julgado procedente, a fim de determinar o termo inicial do adicional de insalubridade à data do laudo pericial.
(STJ - PUIL: 413 RS 2017/0247012-2, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 11/04/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/04/2018) (grifei).

Nesse mesmo sentido colaciono julgado do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

REQUERIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO – LTCAT. PROVA HÁBIL PARA COMPROVAR O GRAU DE INSALUBRIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE INSALUBRE ANTES DA IMPLANTAÇÃO DO LAUDO. PROVA TÉCNICA QUE DECLARA SITUAÇÃO PREEXISTENTE. ADICIONAL DEVIDO A PARTIR DA ELABORAÇÃO DO LTCAT. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Laudo de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT é prova técnica que declara situação preexistente, de modo que o adicional de periculosidade é devido desde a sua conclusão.

2. Não é cabível o pagamento retroativo do adicional de insalubridade ao LTCAT, por inexistir prova anterior de atividade insalubre exercida pelas Apelantes.

2. Apelo desprovido.

(N.U 0002024-31.2018.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2021, Publicado no DJE 10/08/2021)

Ademais, a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso também se posiciona desta forma, conforme se observa nas decisões abaixo colacionadas:

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – AGENTE PRISIONAL – PLEITO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TRABALHO EM CONDIÇÕES INSALUBRES – DIREITO AO ADICIONAL – PREVISÃO CONSTITUCIONAL E NA LEI COMPLEMENTAR Nº 389/2010 – VALOR PREVISTO EM LEI COMPLEMENTAR – VALOR FIXO E NÃO EM PERCENTAL SOBRE O VALOR DO SALÁRIO BASE -
MARCO INICIAL – DATA DA CONSTATAÇÃO DA INSALUBRIDADE
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Restando comprovadas as condições insalubres do local de prestação da atividade do servidor público, faz jus ele ao recebimento de adicional de insalubridade.

Entretanto, em conformidade com o disposto na Lei Complementar nº 502/2013, o adicional deve ser calculado não sobre o salário base do cargo efetivo, mas no percentual previsto em lei.

O marco inicial para o recebimento do adicional é a data da conclusão do laudo pericial (04.05.2010) que reconheceu a atividade como insalubre, materializando, com isso, o direito do autor, e não da data da citação (08.04.2010).

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

(N.U 0002982-86.2009.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 27/08/2020, Publicado no DJE 01/09/2020).

E M E N T A: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. FUNÇÃO ODONTÓLOGA CLINICO GERAL. LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO INSALUBRIDADE – LTCAT. PROVA HÁBIL PARA COMPROVAR O GRAU DE INSALUBRIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO.
ADICIONAL DEVIDO NO GRAU MÉDIO, PERCENTUAL DE 20%, A PARTIR DA ELABORAÇÃO DO LTCAT
. RECURSO PROVIDO.

O Laudo Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT é prova hábil para comprovar o grau de insalubridade a que está submetida à autora em seu ambiente de trabalho quando inexiste prova capaz de elidir a conclusão pericial.

Se no LTCAT constou que a servidora ao exercer a sua função de dentista, no Centro de Especialidade Odontológica – CEO, está exposta aos agentes nocivos, sendo a atividade considerada insalubre de grau MÉDIO (20%), de acordo com a NR 15 – Anexo 14 (biológicos), tal grau/percentual é o devido a servidora a título de adicional de insalubridade.

Recurso provido.

(N.U 1002261-56.2019.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/08/2020, Publicado no DJE 25/08/2020).

No presente caso, não existe laudo pericial que comprove que os Recorridos tenham direito ao adicional de insalubridade no grau máximo nos períodos de 2009 a 2013.

Deve ser ressaltado que o laudo pericial que atestou o direito dos Recorridos ao recebimento de insalubridade em grau máximo é datado em 27/07/2018, ou seja, após a propositura desta lide.

Com efeito, não merece prosperar a alegação autoral no sentido de que fazem jus ao recebimento de eventual diferença referente ao adicional de insalubridade pago pelo Estado de Mato Grosso, se inexiste laudo técnico anterior atestando o grau devido.

Ainda, em relação ao adicional de insalubridade, o Estado de Mato Grosso editou a Lei Complementar n. 502/2013, de 07 de agosto de 2013, que estabelece normas para concessão do referido adicional no âmbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, que em seu artigo 2º e §§ dispõe que:

Art. 2º
Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas fazem jus ao adicional de insalubridade de acordo com o grau mínimo, médio ou máximo a que estejam expostos.

§ 1º Os valores do adicional de insalubridade ficam estabelecidos da seguinte forma:

I - grau mínimo de insalubridade: R$100,00 (cem reais);

II - grau médio de insalubridade: R$185,00 (cento e oitenta e cinco reais);

III - grau máximo de insalubridade: R$370,00 (trezentos e setenta reais). (grifei)

§ 2º

O valor do adicional a que se refere este artigo será reajustado, anualmente, no mês de maio, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, apurado no período de janeiro a dezembro de exercício anterior.

§ 3º O reajuste previsto no § 2º deste artigo será fixado mediante lei, ficando condicionado aos seguintes requisitos:
I - incremento da receita corrente líquida verificado no exercício anterior ao da revisão, atendidos os limites para despesa com pessoal de que trata a lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, as prescrições do Art. 169, §1º, da Constituição Federal, respeitado o índice prudencial da Secretaria do Tesouro Nacional - STN;

II - capacidade financeira do Estado, preservados os compromissos relativos a investimentos e despesas continuadas nas áreas prioritárias de interesse econômico e social.

§ 4º O valor do adicional a que se refere este artigo é correspondente a 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, devendo ser pago proporcionalmente ao servidor com carga horária diferente. (grifei)

De acordo com o disposto no § 4º, o valor do adicional fixado no artigo 2º, §1º corresponde a 40 (quarenta) horas semanais
,
devendo ser pago proporcionalmente ao servidor com carga horária diferente.

Logo, como os Recorridos exercem jornada de trabalho de 30 horas semanais, o valor devido a título de adicional de insalubridade será inferior àquele fixado na referida norma.

Desta forma, de acordo com as fichas financeiras acostadas na inicial, a partir do mês de agosto/2013 o Recorrente efetuou o pagamento do adicional de insalubridade de acordo com a aludida norma legal, razão pela qual, inexiste diferença a ser recebida pelos Recorridos.

Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal Única:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL –
ADICIONAL
DE
INSALUBRIDADE
– INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL ATINENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2017 A MARÇO DE 2019 –
INSALUBRIDADE
QUE NÃO PODE SER
PRESUMIDA
– PRECEDENTES DO STJ – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO RETROATIVO A PORTARIA Nº. 24.275 DE 16.04.2019 – INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇA A SER RECEBIDA PELA AUTORA – APRESENTAÇÃO DE LAUDO PERICIAL INCOMPLETO NOS AUTOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1012306-31.2019.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 22/02/2021, Publicado no DJE 23/02/2021)

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE DESERÇÃO AFASTADA - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS –
ADICIONAL
DE
INSALUBRIDADE
PAGO NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2006 A AGOSTO DE 2013 – APLICABILIDADE DAS LEIS NºS 8.563/2006 E 441/2011 - INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL ATINENTE A TAL PERÍODO –
INSALUBRIDADE
QUE NÃO PODE SER
PRESUMIDA
– PRECEDENTES DO STJ – PAGAMENTO POSTERIOR A AGOSTO DE 2013 REALIZADO EM CONSONÂNCIA COM A LEI Nº 502/2013 – INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇA A SER RECEBIDA PELOS AUTORES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 0002154-14.2014.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 18/11/2019, Publicado no DJE 19/11/2019)

Portando, se não restou comprovado eventual diferença a ser recebida pelos Recorridos a título de adicional de insalubridade, os pedidos inicias devem ser julgados improcedentes.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO para julgar improcedente
a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022